Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. EFEITOS RETROATIVOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC), que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. A decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça, em regra, não possui efeitos retroativos. Portanto, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido, exceto quanto o pedido é formulado na primeira manifestação da parte nos autos
4. Na hipótese, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no primeiro momento em que se manifestou nos autos. Todavia, tal conduta não se confunde com a primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar.
5. É evidente a ciência da demanda pela agravante desde 2022, inclusive, com participação ativa na construção de acordo de confissão de dívida. Como o pedido de concessão da gratuidade somente foi feito em julho de 2025, resta configurada a manifestação tardia pelo deferimento do benefício e, consequentemente, o afastamento da atribuição de efeitos ex tunc à decisão concessiva.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.